Tribunal: TJDFT
Processo: 0706596-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por EDSON LUIZ DE SOUZA em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória, ajuizada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A. Conforme decisão ID 19787689, foi determinada a suspensão da tramitação dos autos nos seguintes termos: “Fica suspenso o trâmite dos presentes autos, até ulterior determinação deste Tribunal de Justiça, conforme decisão proferida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, Relator Desembargador Ângelo Canducci Passareli, admitido em 24/08/2020.” Sobreveio contrarrazões ao recurso de apelação, ID 23354143. Vieram os autos conclusos. É o breve relatório. Tendo em vista que os autos foram suspensos até ulterior determinação deste Tribunal de Justiça, a ser proferida no IRDR no 0720138-77.2020.8.07.0000, mantenho a suspensão do feito, nos termos da decisão ID 19787689. Brasília-DF, quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 1102